Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DEVER DE CUSTEIO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A exceção de cobertura mínima prevista no artigo 10, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 é inaplicável ao paciente com diagnóstico de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicional que tem indicação de uso de órtese craniana, pois o tratamento com a prótese previne e substitui a realização de neurocirurgia que apresenta elevada morbimortalidade.
3. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde.
4. Existindo previsão contratual de cobertura para a doença, que está prevista no rol da ANS, não é admissível negar o tratamento ao paciente, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade, e sem que o plano de saúde tenha demonstrado a existência de outras alternativas seguras e eficazes para o tratamento do beneficiário.
5. Apelação conhecida e desprovida.